Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728543-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: REQUER aos Emitentes Desembargadores a reforma da Decisão do Magistrado de Primeiro Grau, assim como o recadastramento de seu patrono Dr. Diego de Barros Dutra, no qual, há manifesta legalidade do Agravante na qualidade de ASSISTENTE LITISCONSORCIAL junto ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA. A decisão impugnada foi assim lançada: A pretensão de Wagner Pinto da Rocha, pessoa denunciada pela prática de parcelamento criminoso do solo na região do conflito, é incompatível tanto com a do opoente, como com a dos opostos. Portanto, não se vislumbra interesse jurídico em auxiliar qualquer das partes na consecução de decisão favorável a qualquer delas, o que exclui a hipótese de assistência. Anoto que, em outros feitos, até mesmo o direito de posse desse terceiro sobre o objeto litigioso já fora rechaçado, o que reforça ainda mais a inteira ilegitimidade desta pessoa para integrar, por qualquer modo, a presente relação processual. Anoto que a admissão desta pessoa nas ações possessórias pretéritas fora fruto de equívoco deste Juízo, que até então ainda não tinha articulado bem as nuances das dezenas de lides envolvendo o imóvel público disputado. Em face do exposto, até mesmo para se estancar o tumulto processual ocasionado pela intervenção do terceiro estranho à lide, num feito que há muito superou o tempo de duração razoável, indefiro o pedido de admissão como assistente litisconsorcial e determino o descadastramento do advogado Diego de Barros Dutra dos autos. Aos opostos, sobre os documentos apresentados pela opoente, noticiando o julgamento dos recursos nas demandas possessórias, que até então haviam paralisado a tramitação. Após, ao Ministério Público. Tudo cumprido, retornem, incontinenti, os autos conclusos para a sentença. I. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 06 de Agosto de 2021 21:14:13. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito A questão posta não se encontra claramente exposta no agravo, prevalecendo os argumentos trazidos pelo Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausente a probabilidade do direito pretendido e sua plausibilidade. Solicito informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de setembro de 2021